Tribunal: CARF
Processo: 10630.001965/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10630.001965/2009-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.432 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
NILTON PEREIRA PESSOA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia de R$ 29.600,00, vencido o
conselheiro Virgílio Cansino Gil, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.001965/2009-01
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.432 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.001965/2009-01

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 147/151) lavrada em nome do
sujeito passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2005 no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas Médicas e
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, reproduz-se o
relatório do Acórdão de Impugnação (e-fls. 182/190):
O sujeito passivo acima identificado insurgiu-se contra o lançamento do IRPF/2005
(ano calendário 2004), consubstanciado na Notificação de Lançamento de fls. 51 a 55,
da qual tomou ciência em 13/08/2009, que apurou crédito tributário total de R$
11.634,23.
Motivou o lançamento a constatação de dedução indevida de despesas médicas, no valor
total de R$ 3.200,95, e dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor total
de R$ 30.400,00, por falta de comprovação, face o não atendimento à intimação.
Inconformado, o defendente apresentou a impugnação de fls. 02 a 09, em 14/09/2009,
afirmando em síntese que:
1. a auditora fiscal da Receita Federal efetuou lançamento, demonstrando um sugerido
crédito tributário, relativo ao IRPF ano-calendário 2004, no montante de R$ 11.634,23;
2. novamente o presente feito veio à tona, após instauração do Processo de Execução no
2007.38.13.0027323, tendo como resultado os Embargos à Execução, que sabidamente
culminou com cancelamento da dívida, conforme documentos que anexa;
3. por outro lado, o sugerido crédito fiscal teve como nascedouro a falta de apresentação
de documentos que deram origem àquele lançamento;
4. o ponto fundamental do presente feito é a falta de apresentação da documentação, que
teria gerado a glosa das deduções, o que não pode mais prosperar, tendo em vista os
documentos que foram juntados;
5. com o objetivo de pôr fim a tal mal-entendido, junta cópia de toda documentação,
requerendo o cancelamento da presente notificação, nos exatos termos do despacho de
folha 168, bem como documentação juntada pelo Procurador da Fazenda, às folhas 169;
6. a constituição do crédito tributário afronta expresso texto constitucional, impondo-se
o seu cancelamento, como medida de Direito e Justiça;
7. o lançamento fiscal não resiste a uma revisão acurada dos fatos, o que certamente
determinará sua anulação;
8. o lançamento é nulo de pleno direito, porque criou artificialmente o fato gerador do
imposto, o que é vedado pela legislação vigente.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação, nos exatos termos , sendo que, na
eventualidade de não acolhimento da matéria suscitada, pleiteia pela apreciação e
avaliação de todo o exposto, juntamente com a documentação carreada aos autos.
Assim, considerando que é patente no presente feito a existência de irregularidades
procedimentais, há que ser, sem prejuízo de toda a documentação e matéria argüida,
declarado nulo o procedimento por ofensa à ordem legal vigente.
Para instruir o pleito, o interessado apresentou documentos de folhas 10 a 145.
Retornou-se o processo à DRF de origem a fim de que fosse informado se a presente
impugnação refere-se à mesma notificação de lançamento, que já foi objeto de
embargos à execução. À folha 181, consta despacho da DRF/Governador Valadares,
que informou que após despacho do Procurador da Fazenda Nacional, com base na
decisão judicial, o contribuinte tomou ciência da notificação ora contestada.
Cientificado do resultado da diligência, o interessado não se manifestou.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.432 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.001965/2009-01

A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/JFA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
Restando comprovada a impossibilidade da intimação pela via postal, em virtude da
devolução pela agência do correio da intimação regularmente expedida, motivada pela
mudança do contribuinte, é valida a intimação por edital.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Tendo sido declarado nulo o procedimento fiscal apenas a partir do ato notificatório,
não há que se falar em nulidade do lançamento, principalmente quando nova ciência foi
dada ao contribuinte.
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Apenas podem ser deduzidas as importâncias comprovadamente pagas a título de
pensão alimentícia e prestação de alimentos provisionais em cumprimento de decisão ou
acordo judicial.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente se acata como despesa médica dedutível da base de cálculo do imposto de
renda o valor comprovadamente pago a título de plano de saúde do contribuinte ou de
seus dependentes para fins de imposto de renda.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 24/02/2012 (e-fls. 198), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 22/03/2012 (e-fls. 200/205) reiterando os
argumentos de sua Impugnação e indicando a juntada de cópia das sentenças prolatadas em 18 de
abril de 1997 e 25 de junho de 2002 que determinam o pagamento das pensões alimentícias
questionadas, além de cópia da certidão de nascimento do filho Vinícius Frelich Pessoa, citado
no item das despesas médicas.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
No que concerne à preliminar de nulidade suscitada, considerando que o Recurso
Voluntário possui o mesmo teor da Impugnação interposta e que o Colegiado a quo já enfrentou
todas as questões levantadas, adoto as razões de decidir do acórdão recorrido abaixo
reproduzidas (e-fls. 185/187) conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF:
O interessado questionou na defesa a nulidade do lançamento.
Verifica-se nos autos que a glosa das deduções de despesas médicas e de pensão
alimentícia judicial efetivadas foram motivadas pelo fato de o contribuinte,
regularmente intimado, não ter atendido à intimação fiscal para apresentação de
documentos até a data da lavratura da exigência.
Depreende-se da peça impugnatória que um dos questionamentos do interessado gira
em torno da assertiva contida no lançamento acerca do não atendimento à intimação
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.432 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.001965/2009-01

para apresentação de documentação comprobatória relativa às deduções, que teria
motivado as glosas.
Afirmou o defendente que os documentos encontram-se no processo. Acerca disso, de
fato, junto à impugnação foram incluídos diversos documentos. No entanto, ao efetuar o
lançamento, o fiscal não dispunha de qualquer documento encaminhado pelo
contribuinte, visto que a intimação não foi atendida.
O fato é que foi encaminhado ao domicílio eleito do contribuinte termo de intimação
relativo ao imposto de renda pessoa física, exercício 2005, emitido em 21/05/2006. Tal
intimação foi improfícua, pois foi devolvida com motivo “mudou-se”.
Afixou-se, pois, o Edital Malha Fiscal IRPF no 00001 de 11 de julho de 2006, intimando
o contribuinte em epígrafe, com data de ciência em 28/07/2006.
O Decreto no 70.235/72 assim determina sobre a matéria:
[...]
Logo, não restam dúvidas, à luz da legislação de regência, que o contribuinte foi
intimado corretamente via edital por não ter sido efetiva a intimação via postal, ao
contrário de sua alegação.
Resta também esclarecer ao defendente que a mudança de domicílio deveria ter sido
efetivada no prazo de trinta dias. Opcionalmente, poderia ser feita por meio de
declaração de ajuste anual. Em consulta aos sistemas desta RFB, verificou-se que foi
solicitada a mudança de endereço apenas com a entrega da declaração do exercício
2007. Logo, claramente, em 2006, ou seja, quando foi efetuada a intimação para
apresentação de documentos comprobatórios, o endereço constante nos cadastros desta
Receita Federal do Brasil era Rua Israel Pinheiro, 2249 B, Bairro Esplanada,
Governador Valadares. Correta foi a intimação via postal, via edital e o lançamento de
glosa das deduções, por não atendimento à intimação.
Prosseguindo, percebe-se que o litigante entendeu que o lançamento ora contestado
havia sido cancelado na esfera judicial.
Assim afirma em sua peça impugnatória: “a auditora fiscal da Receita Federal efetuou
lançamento, demonstrando um sugerido crédito tributário, relativo ao IRPF ano-
calendário 2004, no montante de R$ 11.634,23; novamente o presente feito veio à tona,
após instauração do Processo de Execução no 2007.38.13.0027323, tendo como
resultado os Embargos à Execução, que sabidamente culminou com cancelamento da
dívida, conforme documentos que anexa”.
No entanto, novamente se equivoca o contribuinte. Os embargos à execução propostos
foram acatados pelo fato de o interessado não ter tomado ciência do lançamento. O
decisório judicial assim determinou (fl. 89):
Destarte, forte nos fundamentos expendidos, é que julgo procedentes os embargos à
execução, declarando a nulidade do procedimento fiscal, a partir do ato notificatório,
extinguindo processo executivo no x. (grifo não original)
Ficou claro que não foi considerada nula a notificação de lançamento, mas sim todos os
atos a partir do ato notificatório, qual seja, da ciência do lançamento que não havia
ocorrido. Por essa razão, foi dada, em 13/08/2009, nova ciência ao contribuinte, dessa
vez corretamente recebida.
Sendo assim, não há que se falar novamente em nulidade do lançamento, por totalmente
descabida.
Superadas as questões preliminares, passa-se à analise do mérito.
Relativamente às despesas médicas, aplica-se o disposto no art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época
dos fatos.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.432 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.001965/2009-01

O Colegiado a quo manteve a glosa do valor de R$ 3.200,95 declarado para a
Unimed Governador Valadares por não ser sido juntado aos autos documento contendo a parcela
paga por cada participante do plano de saúde (e-fls. 189/190):
Conforme se nota da legislação supra transcrita, é passível de aceitação como dedução
da base de cálculo do imposto de renda, o valor pago a título de plano de saúde para o
próprio contribuinte ou para seus dependentes.
Na defesa, o contribuinte trouxe os documentos de folhas 124 a 135, quais sejam,
comprovantes de pagamentos mensais à Unimed Governador Valadares, que realmente
totalizam R$ 3.200,95.
No entanto, de acordo com alguns dos documentos trazidos, o plano de saúde não tinha
como beneficiário apenas o contribuinte, mas também Vinicius Frelich Pessoa (vide,
por exemplo, folha 128). Observando-se a declaração de ajuste anual do interessado,
verifica-se que não foi informado qualquer dependente para fins de imposto de renda.
Deveria ter sido carreado aos autos documento que informasse, inequivocamente, a
parcela paga por cada participante do plano de saúde, o que não foi feito. Somente dessa
forma, poder-se-ia identificar qual parcela paga ao plano de saúde era pertencente ao
contribuinte em epígrafe. Dessa feita, mantém-se a glosa da despesa médica.
Com efeito, extrai-se da legislação de regência que a dedução de despesas
médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio,
dos dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos,
quando realizados em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente.
É nesse sentido a orientação constante da última publicação do Perguntas e
Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física, divulgada pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil para o exercício 2021:
371 — São dedutíveis as despesas médicas e com instrução de cônjuge e filho não
incluídos como dependentes na declaração de ajuste de quem efetuou o pagamento
dessas despesas?
Não. Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração as despesas médicas e
com instrução de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação
tributária e incluídas na declaração do responsável em que for considerado dependente.
Contudo, podem ser deduzidas na declaração as despesas médicas e com instrução
pagas pelo declarante referentes a alimentandos, desde que em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública, observados os
limites legais.
Como bem pontuado no voto condutor, o sujeito passivo não informou
dependentes em sua Declaração de Ajuste Anual (e-fls. 156). Assim, considerando que os
boletos juntados à Impugnação indicam a existência de outros segurados abrangidos pelo plano
de saúde (e-fls. 124/135), torna-se imprescindível a apresentação de documento emitido pela
Unimed com os valores discriminados por participante do seguro para que se identifique a
parcela dedutível pelo contribuinte.
Não obstante, para contrapor as razões da primeira instância, o recorrente trouxe
aos autos apenas o Registro Civil de seu filho Vinícius Frelich Pessoa (e-fls. 210), permanecendo
a pendência apontada da decisão recorrida. Em vista do exposto, mantém-se a dedução indevida
de despesas médicas.
Quanto à dedução de pensão alimentícia, extrai-se do art. 78 do RIR/99 que o
valor pago pelo contribuinte a esse título somente pode ser deduzido em sua Declaração de
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.432 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.001965/2009-01

Ajuste Anual se for decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e se
estiver devidamente comprovado mediante documentação hábil e idônea. As pensões pagas por
liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
O julgamento de primeira instância manteve a infração apurada por falta de
apresentação de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, conforme exposto nos
trechos do voto condutor a seguir reproduzidos (e-fls. 188):
No caso em exame, o contribuinte informou em sua DAA 2005 ter efetuado pagamento
de pensão alimentícia a Rosimery Frelich, no valor de R$ 15.200,00, e a Meirinha
Ferreira Campos, no valor de R$ 15.200,00.
Para comprovar a dedução pleiteada, trouxe aos autos comprovantes de pagamentos de
folhas 98 a 110, referentes a Meirinha Ferreira Campos, que totalizam R$ 15.100,00, e
de folhas 111 a 119, referentes a Rosimery Frelich, que totalizam R$ 14.500,00.
Importante deixar claro que para ser passível de aceitação como dedução, a pensão
alimentícia deve ser paga nos moldes de uma decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, o que não resta comprovado no presente processo. Os únicos documentos
trazidos pelo impugnante para amparar as deduções pleiteadas foram os comprovantes
de depósitos em favor de Rosimery e Meirinha. No entanto, tais comprovantes são
insuficientes, visto que não foram trazidos à colação os documentos que comprovassem
que tais pagamentos foram efetuados em virtude de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Os documentos juntados ao Recurso Voluntário para contrapor a decisão de piso
demonstram que o contribuinte estava obrigado ao pagamento de pensão alimentícia judicial de
cinco salários mínimos mensais para cada um de seus dois filhos, frutos do casamento com
Meirinha Ferreira Campos e Rosimery Frelich, respectivamente (e-fls. 206/209). Assim,
superada a irregularidade apontada pelo Colegiado a quo, cabe o restabelecimento da dedução de
R$ 29.600,00 comprovada pelo contribuinte, indicada no trecho acima reproduzido (Meirinha
Ferreira Campos - R$ 15.100,00 e Rosimery Frelich - R$ 14.500,00).
Em vista do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia de
R$ 29.600,00.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital